Tribunal: TCU
Processo: 016.542/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1395/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VI, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e nos arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encaminhar cópia desta deliberação à Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB e à Superintendência da Caixa Econômica Federal na Paraíba, e cópia deste processo ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República na Paraíba, para conhecimento e adoção das providências que julgar necessárias, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de dar ciência das seguintes impropriedades, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 016.542/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria do Tribunal de Contas da União no Estado da Paraíba - Sec-PB. 1.2. Órgão/Entidade: Município de Santana dos Garrotes/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB sobre as impropriedades, identificadas no âmbito da Tomada de Preços 2/2018, para que sejam adotadas medidas internas com o intuito de evitar outras ocorrências semelhantes em novos certames envolvendo recursos públicos federais: 1.7.1.1. exigência de apresentação de certidão fornecida pela Secretaria Municipal de Finanças para comprovar que a empresa licitante encontra-se adimplente sob o aspecto jurídico e fiscal com o ente municipal, fato potencialmente restritivo à competitividade da licitação, por ser suficiente a apresentação da regularidade fiscal correspondente ao ente do domicílio ou da sede da empresa, e não do ente contratante, nos termos do art. 29, inciso III, da Lei 8.666/1993, o que resultou na obrigatoriedade de conhecimento prévio das empresas interessadas pela gestão municipal, em desacordo com o art. 22, § 2o, da Lei 8.666/1993 (item 10.1, alínea f , do edital de licitação); 1.7.1.2. exigência de comprovação de que a empresa licitante não está punida, suspensa e/ou foi declarada inidônea pela Controladoria-Geral da União - CGU, fato potencialmente restritivo à competividade da licitação, por não encontrar previsão nos arts. 27 a 31 da Lei 8.666/1993, que estabelecem expressamente o rol de documentos que devem ser apresentados para a participação de interessados em certames licitatórios (item 10.4 do edital de licitação).